Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCLUIU A RÉ DO PROCESSO. PATENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
III – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ UNIÃO ALTERNATIVA (INVEST). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA.
V – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX E J&B COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELOS AUTORES ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS IEX E J&B. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Não há como se vislumbrar qualquer interesse do apelante em recorrer quando a sentença o excluiu do polo passivo da lide após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda. não conhecido.
2. Recurso de apelação da ré União Alternativa (Invest). A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países.
4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária da corretora União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC.
5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC.
6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT.
7. Recurso da B&T não conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da União Alternativa conhecido e desprovido. Honorários majorados.